Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707529-15.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: DEZINHO ANTONIO DE BRITO EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intima-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 20588701, opostos por Dezinho Antônio de Brito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora